Tribunal: TJDFT
Processo: 0728211-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728211-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: NADIA FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Plano de Saúde – Rescisão Unilateral – Tratamento em Curso – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “(omissis) No presente caso, aplica-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde por vontade exclusiva da operadora interrompa tratamento de doenças e obste o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. Nesse sentido: CIVIL. CONTRATOS. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. LEGALIDADE EM TESE. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE CÂNCER. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida" ( REsp n. 1.842.751/RS, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022). 2. No caso, o Tribunal a quo reconheceu que a rescisão era indevida, por estar a parte beneficiária em tratamento de doença grave, qual seja, neoplasia maligna (câncer). Nesse contexto, em sede de recurso especial, não há como reexaminar fatos e provas para alterar o entendimento da Corte de origem, ante o óbice da Súmula n. 7/STJ. 3. Ademais, "ainda que o ex-empregado aposentado não tenha direito à permanência no plano de saúde, deve ser mantida a cobertura, enquanto submetido a tratamento de doença grave, desde que o segurado suporte integralmente as contribuições para o custeio, antes a cargo do empregador, observando-se os reajustes e modificações do plano paradigma" ( AgInt no REsp n. 1.912.334/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1950280 SP 2021/0230725-0, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2022). Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para determinar que a ré se abstenha de cancelar o plano de saúde da parte autora, desde que efetue o pagamento do prêmio mensal, até a resolução da lide, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de ulterior majoração. (omissis)” No caso, a parte agravada está em tratamento contra Carcinoma Mamário Invasivo do Tipo Não Especial, necessitando de hormonoterapia em decorrência da quimioterapia anteriormente realizada, necessitando de medicamentos de uso diário e de uso trimestral, os quais são custeados pela agravante. Ou seja, a parte se encontra com tratamento médico em andamento. Portanto, além de a Decisão agravada está em acordo com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa do trecho da decisão acima transcrita, também está em consonância com a Jurisprudência desta Oitava Turma Cível, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PLANO/SEGURO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. TRATAMENTO EM CURSO. CATARATA. CIRURGIA REALIZADA EM APENAS UM DOS OLHOS. MANUTENÇÃO DO PLANO ATÉ O FIM DO TRATAMENTO. CABIMENTO. ABUSIVIDADE. CONFIGURAÇÃO. 1. É permitida a rescisão unilateral imotivada de contrato de plano de saúde coletivo com vigência de 12 (doze) meses e prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias (ANS, Resolução ANS no 195/2009). 2. A jurisprudência do STJ orienta que é " abusiva a rescisão contratual de plano de saúde, por parte da operadora, independentemente do regime de contratação (individual ou coletivo), durante o período em que a parte segurada esteja submetida a tratamento médico de emergência ou de urgência garantidor da sua sobrevivência e/ou incolumidade física, em observância ao que estabelece o art. 35-C da Lei n. 9.656/1998" (AgInt no AREsp 1.226.181/DF e AgInt no REsp: 1.861.524/DF). 3. A pessoa com limitação visual (cegueira parcial) tem comprometimento inquestionável do estado de completo bem-estar físico, mental e social. Nessa hipótese, o conceito de urgência e de emergência não é estritamente clínico porque catarata, doença incidente no caso concreto, não mata. O que mata são as ações feitas com limitação da visão, como quedas, incêndios e lesões por queimadura (em fogões, principalmente), outros acidentes domésticos, atropelamentos etc. 4. A visão monocular restabelecida com a cirurgia já realizada não é solução definitiva para o quadro e não afasta a necessidade de conclusão do tratamento, o que só ocorrerá com a cirurgia do olho esquerdo. 5. Demonstradas a probabilidade do direito e a iminência de perigo de dano (art. 300 do CPC), a medida deve ser concedida. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1427416, 07096976620228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 13/6/2022.) Assim, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. Demais, inexiste perigo suficiente para imediata apreciação do pedido de tutela sumária, porquanto não demonstrado o perigo na demora apto a ocasionar prejuízo irreversível ao demandado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator